Tribunal: TJDFT
Processo: 0743102-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743102-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SIQUEIRA contra decisão de ID 248912331, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da parte retromencionada, de CPP CENTRAL DE PRODUCOES PUBLICITARIAS LTDA – ME e de EVANY DA COSTA SIQUEIRA, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de reconhecimento da prescrição intercorrente formulados pelo agravante. Sustenta o recorrente que a execução fiscal foi ajuizada em 2004, tendo o processo permanecido inerte por aproximadamente treze anos, sem qualquer movimentação relevante por parte do exequente. Ressalta que apenas em 2024 houve bloqueio de valores em sua conta bancária, verba esta de natureza alimentar, proveniente de aposentadoria, o que comprometeu sua subsistência. Em razão desse bloqueio, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a necessidade da justiça gratuita, a impenhorabilidade dos valores e a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da prolongada paralisação processual. Afirma que o juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade da verba alimentar, determinando o desbloqueio dos valores, mas rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que não houve conduta desidiosa do exequente, aplicando a Súmula 106 do STJ. Aduz que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade, reforçada por documentos anexados aos autos, e que a negativa da gratuidade de justiça viola o direito constitucional de acesso à jurisdição, especialmente considerando sua condição de idoso e dependente de proventos previdenciários. Defende, ainda, que a paralisação do processo por mais de uma década caracteriza omissão do exequente, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Argumenta, também, que a própria execução fiscal foi ajuizada após o prazo prescricional previsto no artigo 174 do CTN, configurando prescrição executiva originária. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça e o reconhecimento da prescrição executiva (originária), bem como da prescrição intercorrente da execução fiscal, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído e é dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Isso porque o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese, dos documentos acostados pelo recorrente, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado. Com efeito, verifica-se dos autos que o agravante é idoso, que conta com 85 (oitenta e cinco) anos, e, dos Históricos de Créditos realizados pelo INSS, corroborados pelos extratos bancários e pela Declaração de Imposto de Renda acostados, depreende-se que aufere proventos de aposentadoria de cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de ter demonstrado não possuir bens móveis ou imóveis (ID’s 76955505 - Pág. 95 a 101, 77264346, 77264348, 77264354, 77264355, 77264356, 77264358). Apesar de o valor percebido a título de proventos superar a renda que a maior parte da população deste País recebe, não se pode fechar os olhos para o fato de que, em razão da sua idade, se não a totalidade, quase todo o valor auferido pela referida parte é vertido para a manutenção de sua saúde (consultas, exames, medicamentos etc.), como se verifica do ID 77265209. Ademais, a manutenção da decisão tal como prolatada poder-lhe-á causar risco de dano a sua subsistência. II – DA PRESCRIÇÃO Acerca da matéria, o STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 – atual art. 240, §3o, do CPC/2015 - c/c Súmula 106/STJ). Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: ‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; I II - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.’ 3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário. 4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: ‘A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.’ 6. Conseqüentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. 7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002. 8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94). 9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56). 10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76). 11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: ‘Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44).’ 12. Conseqüentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002). 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. (...) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC). 18. Conseqüentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso qüinqüenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) – g.n. Na espécie, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 31/03/2000, logo, considerando que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data retro mencionada, o termo final para o ajuizamento da execução fiscal foi 31/03/2005. Veja-se que a execução fiscal em apreço foi proposta em 07/12/2004, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porém, restando pouco mais de 3 (três) meses para a prescrição do direito de ação. Ademais, não se pode perder de vista que a referida execução foi ajuizada sob a égide da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, segundo a qual a citação válida do devedor tinha o condão de interromper a prescrição. Repise-se que, conforme cediço, à luz do art. 219, §§1o e 4o, do CPC/1973, vigente à época dos fatos e aplicado de forma subsidiária ao feito, a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação desde que realizada em tempo hábil, ou seja, se a citação não se concretizasse antes do assentamento da prescrição, não haveria interrupção. No caso, embora o Juízo de primeiro grau tenha determinado a citação da parte executada em 09/12/2004 (ID 15285768), SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SIQUEIRA e EVANY DA COSTA SIQUEIRA apenas foram citados em 27/01/2022 e 31/01/2022 (ID’s 114605325 e 114723755), respectivamente, quando já, em muito, escoado o prazo prescricional, uma vez que não observada a sua interrupção. Ainda que o agravado tenha alegado, em sua impugnação à exceção de pré-executividade, que a demora da citação deve ser imputada, exclusivamente, ao Judiciário, que manteve o processo paralisado por anos, não é o que se vislumbra do feito, ao menos nesta análise prefacial, uma vez que o ente público concorreu para o fato de a citação ter ocorrido após o prazo prescricional quinquenal, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. Veja-se que a morosidade do Poder Judiciário brasileiro é uma realidade que afeta diretamente a efetividade da prestação jurisdicional. Essa lentidão torna-se ainda mais preocupante quando o autor da ação opta por ajuizá-la próximo ao termo final do prazo prescricional, correndo o risco de ver seu direito perecer por fatores alheios à sua vontade. Embora o exercício do direito de ação dentro do prazo legal seja legítimo, essa escolha estratégica impõe ao autor o risco de que eventuais intercorrências processuais — como erros formais, necessidade de emendas ou demora na citação — possam comprometer a eficácia da demanda. Nesses casos, a proximidade do termo final exige diligência redobrada para evitar que a pretensão seja fulminada pela prescrição. Sob essa ótica, revela-se necessário o cuidado da parte autora quanto à previsibilidade na contagem e aplicação da prescrição, a fim de garantir que o exercício tempestivo do direito de ação seja devidamente respeitado, ainda que verificados imprevistos. Assim, embora o Estado tenha o dever de prestar jurisdição de forma eficiente, o autor não pode se eximir de sua parcela de responsabilidade ao optar por ajuizar a ação no limite temporal, pois a previsibilidade e a segurança jurídica dependem de uma atuação proativa das partes, especialmente em contextos de risco prescricional, como no caso em questão. Por consectário, nesta análise preliminar, resta verificada a ocorrência da prescrição da execução, ante a ausência de citação válida. Deve-se acrescentar, ainda, que a manutenção da decisão poderá acarretar risco de dano ao agravante, pois, dado continuidade à execução, pode ter seu parco patrimônio constrito. III - CONCLUSÃO Verificando-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, imperioso o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator